Tribunal: TJSP
Processo: 2248730-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248730-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
WELLINGTON RODRIGUES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248730-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15.346
2
Voto no 15.346
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Wellington Rodrigues Fernandes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca
de Bertioga SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Wellington Rodrigues Fernandes. Alega, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) ausência dos requisitos legais para a custódia
cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c)
riscos da COVID-19 à população carcerária. Busca a desconstituição da
prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 64/66).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 71/72).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 78/94).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248730-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15.346
3
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime de tráfico do
drogas.
Aparentemente,
segundo
se
extrai
dos
presentes autos e daqueles relativos ao processo de conhecimento, os
policiais estavam em local conhecido pela prática de tráfico de drogas
quando observaram o paciente, que caminhava com uma sacola em
mãos. Ao avistar a viatura, tentou embrenhar-se no matagal, sendo que
em momento algum foi perdido de vista pelos policiais que, ao lhe
abordarem, encontraram naquela sacola as substâncias: 36 pinos de
“crack”, 60 trouxinhas de maconha e 97 tubos de cocaína além de R$
25,00 em dinheiro (cf. fls. 20/25, dos presentes autos; 50/53, dos autos
do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Na verdade, há indícios de que o paciente
cometeu o crime de tráfico de drogas, envolvendo 105g de cocaína,
15g de “crack” e 135g de maconha (cf. fls. 10/12), em ação que,
considerando a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248730-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15.346
4
(atente-se ao elevado poder lesivo do “crack” para a saúde pública),
traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta.
Além disso, o paciente ostenta anotações
pela prática de ato infracional (cf. fls. 37/38), a denotar um quadro
de reiteração na prática de ilícitos.
São dados concretos (natureza das drogas e
passado) a indicar que a colocação do paciente em liberdade representa
um perigo para a segurança e saúde públicas. Trata-se de um quadro a
autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248730-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15.346
5
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Cabe anotar que a prática de atos infracionais,
embora não possa ser considerada na dosimetria da pena (a título de
reincidência ou maus antecedentes), constitui circunstância que se presta
a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, HC
no 413.575, rel. Min. Felix Fischer; RHC no 60.213, rel. Min. Gurgel
Faria; RHC no 43.350, rel. Min. Marilza Maynard).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06 (tendo em conta a quantidade das drogas).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248730-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15.346
6
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 50/53 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248730-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15.346
7
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator